Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré às seguintes obrigações: devolver o valor de R$2.785,94; e pagar os danos morais de R$6.000,00.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta a inocorrência de danos morais.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 54270978).
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Os autores adquiriram no endereço eletrônico da ré passagens aéreas para Madrid, previstas para novembro/2023, pelo valor de R$2.785,94 (Pacote Promo) e, realizado o cancelamento do contrato, alegaram que o reembolso não ocorreu e que o fato gerou danos passíveis de indenização.
8. No caso, constata-se que os autores adquiriram pacote promocional (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da ré, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito dos consumidores ao reembolso do valor pago.
9. Por outro lado, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais dos autores ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
10. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material." Com efeito, para a caracterização do dano moral é imprescindível que se configure constrangimento ou frustração, o que não ocorreu na hipótese.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.